Tribunal: CARF
Processo: 10830.002906/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
PAF. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. FASE OFICIOSA DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUDIÊNCIA PREVIA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa devem deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada, calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no 70.235/72).
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002906/2005-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.021 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
LEONIDIO GOMES DE ARRUDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
PAF. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. FASE OFICIOSA DO
PROCEDIMENTO FISCAL. AUDIÊNCIA PREVIA DO CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se
manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da
legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa devem deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no
70.235/72).
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002906/2005-62
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2000, exercício de 2001, no valor de R$ 8.042,41, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de despesas a título de livro-caixa, no valor de R$
20.415,00, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.276,87 (fls. 26/33).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-14.529, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 36/40):
LANÇAMENTO
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF, de fls. 25/32, resultante da revisão da Declaração de Ajuste
Anual correspondente ao exercício de 2001, ano-calendário de 2000, por meio do qual
foi apurado crédito tributário no montante de R$ 8.042,41, dos quais R$ 3.276,87 são
referentes a imposto, R$ 2.457,65 correspondem à multa de ofício e R$ 2.307,89 são
cobrados a título de juros de mora calculados até 30/03/2005, em razão de glosa de
deduções de despesas em livro caixa.
Consta dos valores contidos no Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste
Anual (fl.29), que a glosa da dedução do Livro Caixa totaliza o valor de R$ 20.415,00,
que subtraídos do valor total das deduções declaradas alteram a base de cálculo, no
valor original de R$ 7.210,00, para 0 valor de R$ 27.625,00 em rendimentos tributáveis.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fls. 01-03), em 17/06/2005 através da qual o interessado,
preliminarmente requer nulidade por não ter sido previamente intimado a prestar
esclarecimentos e para apresentação de documentos.
PEDIDO
O interessado requer o cancelamento do Auto de Infração e a suspensão de todos os
seus efeitos.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002906/2005-62

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 25/08/2008 (fls. 45), o contribuinte, em 19/09/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 46/53), trazendo outros seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
DOS FATOS:
O recorrente em 2001 apresentou DAA, e utilizou de meios de deduções para apurar a
base de cálculo do referido imposto. Entretanto, a RFB glosou algumas deduções e
aumentou de ofício e sem a oitiva do recorrente a base de cálculo, lançando-a em
seguida.
Inconformado o recorrente apresentou impugnação alegando não ser possível a recusa
das deduções apresentadas sem a oitiva ou abertura de prazo para justificativa para
eventual glosa, pedindo a nulidade do processo administrativo.
A impugnação foi julgada improcedente, sob o fundamento de que não é necessário a
oitiva do contribuinte, podendo as deduções serem glosadas de ofício.
Entretanto tal decisão é totalmente arbitrária e contrária aos princípios gerais de Direito
Tributário.
DAS RAZÕES DO RECURSO
A própria Receita Federal assumiu que é preciso o contribuinte ser regularmente
intimado para justificar suas deduções e ações antes do efetivo lançamento.
Cita, em sua defesa, violações ao texto constitucional, sobretudo em relação ao
contraditório e ampla defesa e ao princípio do informalismo (art. 5, XXXIV e LIV), à
Lei no 9.532,97, aos arts. 2o, VIII, IX e X, e 69 da Lei no 9.784,99, e ao art. 2o da IN
SRF no 579/2005.
Cita também escólio doutrinário e jurisprudência administrativa da 6a Turma da
DRJ/SP, visando robustecer suas alegações recursais.
De tal sorte, o cidadão tem hoje não apenas a garantia de acesso ao Poder Judiciário, nos
casos em que um ato administrativo já formalizado afronte um direito seu como também
tem a possibilidade de, previamente à formalização deste ato, manifestar-se, concreta e
producentemente, quanto ao seu conteúdo junto à Administração.
Ora, o sistema constitucional tributário é totalmente fechado. Os princípios da
Legalidade, Ampla Defesa e Contraditório rege todas as ações, administrativas e
processuais, sendo que as atividades administrativas devem ser totalmente vinculadas.
Dessa forma, não cabe a possibilidade de presunção no sistema tributário. Se assim o
fosse, o fisco teria liberdade completa para tributar, o que é vedado pelo CTN.
Requer, ao final, a nulidade da autuação, devendo o processo voltar ao estado
originário, lhe sendo oportunizado manifestar sobre o lançamento a ser feito, uma vez que ficou
completamente prejudicado pela falta de oportunidade de apresentar justificativa ou recurso
quanto aos valores de dedução glosados na declaração de ajuste anual.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002906/2005-62

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução de despesas lançadas a título de livro-caixa – da nulidade da
autuação por falta de intimação prévia:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a autuação em face da dedução indevida de despesas lançadas em livro-caixa, por falta de
comprovação, em decorrência do processamento da DAA/2001, importando na apuração do
imposto suplementar de R$ 3.276,87, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa
propriamente dita, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da
autuação em relação à glosa ora incontroversa.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, atendo-se aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 36/40) e aliado às informações contidas no auto de
infração lavrado (fls. 26/33), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se apenas em
questionar a nulidade da autuação por falta de intimação prévia para prestar esclarecimentos e
apresentar documentos – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 38/40),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O interessado limitou-se a questionar a falta de intimação para prestar esclarecimentos e
para apresentar os seus livros caixa.
O início do procedimento de ofício está regulado no art. 844 do Decreto 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda:
Art.844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art.
926, será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no
prazo de vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para
efetuar o recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa
cabível, no prazo de trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19). (não grifado
no original)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002906/2005-62

Tal disposição é reproduzida nos atos administrativos que trataram da revisão
sistemática das declarações ao longo do tempo, a exemplo das Instruções Normativas
SRF 54/1997 e 185/2002.
Assim, o procedimento para a consecução do lançamento de ofício será iniciado por
intimação ao interessado para prestar esclarecimentos, quando estes forem necessários.
A contrário sensu, se a autoridade lançadora dispuser de todos os elementos necessários
ao lançamento e entender dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o
processo de lançamento de ofício será iniciado sem a ciência do lançamento. Por outro
lado, é faculdade da autoridade fiscal, por meio de análises comparativas, avaliar a
razoabilidade entre os rendimentos auferidos pelo interessado no exercício da sua
profissão e as despesas dela decorrentes. No presente caso, considerou-se
desproporcionais as despesas declaradas em seu livro caixa, no montante de R$
20.415,00, comparativamente à receita auferida no mesmo período, no valor de R$
29.785,00. Por este motivo, foram glosadas as despesas declaradas em Livro Caixa,
cabendo ao contribuinte oferecer à auditoria informações e documentos que
corroborem, mesmo que em parte, o valor por ele declarado. Portanto, em sendo
consideradas as despesas exageradas em relação aos rendimentos declarados, elas são
passíveis de serem glosadas, conforme a previsão do § 19 do art.73 do RIR (...).
Ainda que posteriormente se constate que os eventuais esclarecimentos prévios do
contribuinte elidiriam o lançamento, não é por sua falta que decorre a nulidade de todo o
procedimento. Isto somente ocorreria se ficasse comprovado prejuízo ao
contraditório e ampla defesa, o que não resta comprovado no presente processo.
Efetivamente, na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva, pode o
sujeito passivo exercer na plenitude o seu direito de defesa, trazendo as razões de fato e
de direito que embasem suas pretensões, o que não ocorreu no presente caso, haja
vista, tendo neste momento a oportunidade de apresentar seus livros caixa, o
interessado limitou-se a impugnar a falta de intimação, de molde que não deve ser
acolhida a arguição de nulidade fundada na autorizada falta de intimação para
esclarecimentos prévios.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Quanto às demais matérias objeto de lançamento, o contribuinte não fez qualquer
questionamento nem juntou qualquer documento ou elemento já que o motivo do
lançamento foi a omissão de rendimentos tributáveis.
Diz o artigo 17 do Processo Administrativo Fiscal:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n"
9.532, de 1997)
Analisando-se os demais aspectos preliminares do processo, consoante disposto no art.
17 do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação do artigo 1° da Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, considera-se não-impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente impugnada pelo contribuinte.
O silêncio do contribuinte quando da sua impugnação a respeito das razões da
exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado, porque não
fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário quanto à nova
matéria questionada.
Quanto as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidades aventadas em sede
recursal, e confirmando também no particular o acerto da decisão recorrida, como sabido, este
CARF – órgão revisor dos atos praticados pela Administração Tributária – não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002906/2005-62

Ademais, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe salientar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN. O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a exigência de acordo com a
lei vigente à época dos fatos, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa da dedução indevida de despesas de livro-caixa,
no valor de R$ R$ 20.415,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2000,
exercício 2001.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital